Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733495-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0714563-51.2021.8.07.0001, reconheceu de ofício a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo Whatsapp, desconstituindo a penhora e determinando a realização de nova citação. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ao tempo da citação da executada a medida era válida ante autorização por meio de portaria deste e. tribunal em razão da pandemia do covid-19. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do processo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo juntado no Id no. 50114137. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois a desconsideração da validade da citação realizada por oficial de justiça durante o período da pandemia do covid-19 implicaria graves danos ao exequente, especialmente pelo fato de que em razão da desconstituição da validade da citação levada a efeito pelo juízo a quo foram determinadas medidas de levantamento das constrições patrimoniais até então levadas a efeito pelo juízo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, haja vista que a citação por aplicativo de mensagens seguiu as recomendações consagradas na Portaria Conjunta 34 de 02/03/2021, além de que o ato foi praticado no dia 23/10/2021, momento em que ainda válida a referida norma. Assim, em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso para determinar o prosseguimento do processo executivo até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador